Tribunal: TJMT
Processo: 1008583-71.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008583-71.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), PEDRO APARECIDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 228.058.001-25 (EMBARGADO), OLINDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 210.762.511-53 (EMBARGADO), LUZIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 387.916.841-53 (EMBARGADO), ARTINO URBANO DOS SANTOS - CPF: 045.907.911-53 (EMBARGADO), SEBASTIANA MARIA DE REZENDE - CPF: 304.205.711-91 (EMBARGADO), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (EMBARGANTE), FERNANDA MENEZES DIAS - CPF: 757.800.621-53 (ADVOGADO), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (ADVOGADO), ARNO ALFREDO SCHMIDT - CPF: 048.624.220-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MERA DISCORDÂNCIA COM ANÁLISE DOS AUTOS E COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIOS
ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida que se impõem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA, contra o r. acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração interpostos no Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo mesmo embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da ação de “Consignação em Pagamento”, já em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. nº 0000372-45.2004.8.11.0092), proposta pelo advogado/agravante em relação aos honorários contratuais em desfavor da agravada LUZIA GOMES DE OLIVEIRA, manteve a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada/agravada Luzia para declarar a incompetência do juízo por entender que os honorários advocatícios exequendos são decorrentes “da ação de Prestação de Contas que tramitou junto ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, onde teve todo o seu regular andamento até a sentença”, e que, portanto, compete àquele Juízo processar o cumprimento da sentença por ele proferida, na forma do art. 516, II, do CPC (cf. Id. nº 112651299 dos autos de origem).Consignação em Pagamento”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 0000372- 45.2004.8.11.0092) (cf. Id.
205843192)

O embargante sustenta que o r. acórdão é omisso porque não se manifestou quanto a “impossibilidade de arguição de ofício da incompetência relativa”; também omisso e contraditório quanto a “competência territorial do contrato particular de compra e venda”, bem como quanto aos “vários atos praticados pelo advogado Demilson Nogueira Moreira”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões e contradição apontadas e consequentemente julgar procedente o agravo de instrumento (cf. Id. n.
208241699)

Não foram apresentadas contrarrazões nos termos da certidão vinculada ao Id.
209970173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Basta rápida leitura das razões destes embargos de declaração para constatar o caráter procrastinatório da interposição recursal, pois, a pretexto de buscar sanar suposta omissão que macula os julgados anteriores, o embargante tão somente utiliza desta via recursal para externalizar a sua discordância com o raciocínio decisório e desfecho dado à lide, desprezando a fundamentação contida nos acórdãos anteriores ao reeditar as mesmíssimas queixas e objeções já apreciadas, examinadas e rejeitadas quando do enfrentamento do mérito da causa, e, isso, na vã tentativa de romper a barreira da impossibilidade de reapreciação da controvérsia recursal por meio dos embargos, ou seja, forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento da questão, sendo que, no entanto, o único feito que advém da sua conduta é a demonstração de simples descontentamento e de indevida resistência em aceitar e se submeter a decisão que lhe é desfavorável.

Reafirmo, aqui, como já ressaltado no acórdão embargado, que
“os honorários que está sendo executado e decorrente da ação de prestação de contas, que tramitou junto ao juízo da 1ª vara da Comarca de Alto Araguaia onde teve todo o seu regular andamento até a sentença”, portanto, certa a aplicação da regra do art. 516, II do CPC, que prevê competência absoluta daquele Juízo”.

Ainda, que, na hipótese dos autos, o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, assim como o é aqui impugnado, confirma que, converse restou analisado pela decisão agravada,
,“não se trata do Juízo “determinar qual o local da execução”, mas sim, analisar a competência para dar andamento ao feito, já que “o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição”, ou seja, a Comarca de Alto Araguaia/MT, onde o feito teve o seu regular andamento até a sentença”
.

Com efeito, bem ou mal, os elementos fático-probatórios atinentes e importantes à discussão meritória foram devidamente considerados, examinados e cotejados, com motivação clara de como a presença ou omissão de determinados elementos influenciaram e foram aplicados na construção do raciocínio decisório, cabendo, assim, mais uma vez, reporta-me às razões do acórdão embargado para sublinhar que, “
se o embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado erro in judicando
”.

Não diviso, pois, a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, tampouco contradição entre as proposições decisórios, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual, como se vê do manifesto caráter protelatória da pretensão recursal, pois os pontos envolvendo questões envolvidas e revolvidas inequivocamente no exame da decisão agravada, bastando simples leitura do acórdão (obviamente, de seu conteúdo como um todo, conforme recomenda a boa técnica jurídica) para se observar tais informações, afinal, repita-se, este recurso serviu para a ré/embargante reeditar o seu inconformismo com a solução dada à controvérsia.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024